Tribunal: TJSP
Processo: 1003534-31.2018.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM PÚBLICO. OCUPAÇÃO IRREGULAR. DIREITO À MORADIA.

O uso privativo de bem público implica mera detenção da res [BOQUÉ, Roberto. Las Relaciones Reales Administrativas. In Dominio Público. DE REINA TARTIÈRE, Gabriel (Coord.) Buenos Aires: Heliasta, 2009, p. 285-6], detenção admitida por simples tolerância do dominus e por ele revogável, sem direito a ressarcimento do

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM PÚBLICO. OCUPAÇÃO IRREGULAR. DIREITO À MORADIA.

O uso privativo de bem público implica mera detenção da res [BOQUÉ, Roberto. Las Relaciones Reales Administrativas. In Dominio Público. DE REINA TARTIÈRE, Gabriel (Coord.) Buenos Aires: Heliasta, 2009, p. 285-6], detenção admitida por simples tolerância do dominus e por ele revogável, sem direito a ressarcimento do detentor (cf., causa brevitatis: DROMI, Roberto. Derecho Administrativo. 12a ed. Buenos Aires: Hispania e Ciudad Argentina, 2009, p. 859; CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 23a ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 1276; BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 27a ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 438).

Dispõe a Lei n. 3.052/1998 (de 21-12) do Município de Mauá, que aprovou o Plano Diretor local, que: Art. 89 - A política habitacional terá como diretrizes: (Regulamentado pela Lei no 3687/2004) (...) IX - priorizar o atendimento e a remoção das unidades residenciais que estejam em situações de risco geotécnico ou que interfiram na implantação de obras públicas, garantindo a relocação em condições de habitabilidade, dentro da Política Habitacional do Município e da recuperação ambiental da área".

Em que pese às informações de que os requeridos resistiram à desocupação da área objeto destes autos, cabe manter a r. sentença de origem, uma vez que, na espécie, o próprio Município de Mauá em sua inceptiva afirmou que "os réus já foram contemplados com uma unidade habitacional fornecida pelo Município no Conjunto Mauá II, no Jardim Paranavaí".

Corroborando essa informação, os documentos juntados pela própria autora comprovando o cadastro e a inclusão dos requeridos no programa habitacional, com a reserva de uma moradia aos ora apelados.

Não provimento da apelação e da remessa necessária, que se tem por interposta.